Tribunal: TJMT
Processo: 1061785-57.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061785-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAITIANE DE SA RIBEIRO - CPF: 046.554.761-33 (RECORRENTE), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. DANO MATERIAL COMPROVADO. CANCELAMENTO 20 DIAS ANTES. PRAZO IRRAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL VALOR JÁ DEVOLVIDO NA AÇÃO MOTIVA PELO COMPANHEIRO DA AUTORA. CONEXÃO. SÚMULA 235 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o voucher das passagens ter sido emitido pela conta do namorado da Autora e enviado para o respectivo e-mail cadastrado, o pagamento das passagens foi comprovadamente realizado pelo cartão de crédito da Reclamante que também seria beneficiária da emissão, portanto possui legitimidade ativa.

Configurada a falha na prestação dos serviços, pelo cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagem, tendo a consumidora já quitado via cartão de crédito, e faltando menos de vinte dias da viagem, o que inviabiliza novas aquisições em tempo hábil e impossibilita o cancelamento da hospedagem gerando prejuízos diversos além de angústia e frustração, acarreta a reparação pelos danos sofridos.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1061785-57.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente(s):

Claitiane De Sa Ribeiro

Recorrido(s):

123 Viagens e Turismo Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição da preliminar suscitada e opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial. Por fim, sugiro a revogação da tutela de urgência deferida no ID. 127556969. Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”.

VOTO – PRELIMINAR – DA CONEXÃO COM O PROCESSO N° 1061257-23.2023.8.11.0001

Colendos Pares,

Consideram-se conexas duas ou mais ações em que há identidade do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões conflitantes. Contudo o processo mencionado já possui decisão transitada em julgado desde 09/02/2024.

Em que pese o voucher das passagens ter sido emitido pela conta do namorado da reclamante e enviado para o respectivo e-mail cadastrado, o pagamento das passagens foi comprovadamente realizado pelo cartão de crédito, que também é beneficiária da emissão, a relação jurídica está devidamente comprovada, assim possui legitimidade ativa.

A causa de pedir advém de passagens promocionais adquiridas por casal, na plataforma da reclamada, e esta, faltando menos de vinte dias da viagem cancelou unilateralmente.

O dano moral requerido no processo n° 1061257-23.2023.8.11.0001, se trata de dano personalíssimo, portanto não há óbice ao seu julgamento nestes autos, uma vez que o pleito é atinente ao passageiro EWERTHON, namorado da Recorrente. No entanto, quando ao pleito de dano material, em que pese comprovadamente arcado pela reclamante, já houve condenação de restituição nos referidos autos, de modo que seria condenação
bis in idem
. Eis o que consta na parte dispositiva da sentença.

“Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) determinar a rescisão do contrato discutido nos autos; b) condenar a promovida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e
c) condenar a promovida a restituir ao promovente o valor de R$ 954,83 (novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) a título de danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (veiculação da notícia de suspensão de emissão das passagens) e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Dessa forma, se já houve julgamento não há como acolher a conexão para julgamento simultâneo, conforme súmula 235 do STJ, que assim dispõe:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
”
Por isso rejeito essa preliminar.

VOTO - MÉRITO

Colendos Pares,

A reclamante, ora Recorrente comprova na exordial, que adquiriu com seu namorado passagens aéreas na plataforma com previsão de ida dia 09/09/2023 e volta 17/09/2023, contudo a reclamada realizou o cancelamento unilateral e ausência de reembolso, ao argumento de que se trata passagem aérea “promo flexível”. Demonstra que o cancelamento se deu sem justificava faltando menos de
vinte dias do embarque
, o que acarretou prejuízos de ordem moral e material, uma vez que diante da iminência da viagem, a empresa booking não realiza o reembolso da estadia. Pugna nestes autos pelo deferimento da restituição e danos morais pela ausência de prestação do serviço nos moldes contratados diante do cancelamento unilateral de emissão de passagens.

A Recorrida em contrarrazões alega que não há qualquer ato ilícito perpetrado, sem provas da remarcação ou restituição dos valores, o que enseja a reparação pelo ato ilícito perpetrado, conforme jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PASSAGEM AÉREA. VALOR PROMOCIONAL. NÃO EMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa ré a pagar o valor de R$ 931,77 (novecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), referente ao ressarcimento integral das passagens referentes aos passageiros (Natália e Felipe), e, ainda, o valor pago pelas novas passagens aéreas adquiridas (Vitor e Camila) R$ 3.622,89 (três mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), totalizando o valor de R$ 4.554,66 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, bem como condenar ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais. 2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação visando o ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos em decorrência do cancelamento de compra de passagens aéreas. Narraram terem adquirido, por meio do cartão de crédito de titularidade do 1º requerente, 4
passagens aéreas promocionais
para Maceió, devendo a empresa requerida, 10 dias antes do embarque, enviar as opções de voo, o que não ocorreu. Explicaram terem feito reservas de hotéis, uma para cada casal, porém somente uma delas pode ser cancelada, razão pela qual 3º e 4º requerentes adquiriram novas passagens aéreas para realização da viagem na data escolhida. Destacaram que são médicos e não puderam encaixar em suas agendas outra data para realização da viagem. Pugnaram pela fixação de danos materiais decorrentes das passagens aéreas adquiridas junto à empresa ré e não usufruídas e decorrente da aquisição de novas passagens aéreas, bem como pela fixação de danos morais em razão dos transtornos e frustrações causados pela empresa requerida. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 49245025 e 49245026). Foram ofertadas contrarrazões (Id 49245032). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços apta à fixação de indenização por danos materiais e morais. 6. Em suas razões recursais, argui preliminar de ausência de interesse da agir, sob o fundamento de que restou comprovado nos autos que o valor das passagens foi devolvido por meio de estorno devido ao cancelamento do pedido. No mérito, afirma que os requerentes foram informados acerca das condições do pacote Promo, tendo a empresa encaminhado o formulário para os recorridos, os quais não o preencheram ou enviaram no prazo do contrato. Sustenta que o descumprimento contratual, com o cancelamento do pedido, por si só, não enseja indenização por danos morais, posto inexistir ofensa aos direitos de personalidade da parte autora. Defende a inexistência de danos materiais em razão do cancelamento ter ocorrido em virtude da não realização, por parte dos autores, de todo o procedimento descrito no produto adquirido - não envio do formulário preenchido. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, seja minorado o valor da condenação. 7. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95. 8. Preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância a título de ressarcimento. Comprovada a presença de questões controvertidas, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar rejeitada. 9. Foi demonstrada a aquisição de passagens aéreas, bem como seu cancelamento pela empresa recorrente. A empresa afirma que o cancelamento se deu em razão do não preenchimento/envio de formulário pelos requerentes, no entanto, consta dos autos documento emitido pela empresa e enviado ao 1º requerente, o qual tem como título ?Formulário preenchido com sucesso!?, ocasião em que se fez constar no corpo da mensagem, expressamente, o recebimento do formulário relativo ao pedido do autor (ID nº 49245016). 10. No que diz respeito à alegada devolução do valor pago, a empresa não comprovou que o alegado ressarcimento foi feito por meio do mesmo cartão de crédito em que foi efetuada a compra, observando-se que o número final do cartão constante do documento (ID nº 49244946) é diverso do número do cartão do requerente (ID nº 49245014). Ademais, o requerente afirma não ter recebido o crédito. Em virtude dá má prestação do serviço, bem como da inexistência, por parte das requeridas de condutas efetivas no sentido de minorar os prejuízos sofridos pelo recorrido, há dever de indenizar, em face da responsabilidade objetiva estabelecida no art. 14 do CDC. 11. O dano material foi devidamente comprovado, mediante os documentos que instruem a inicial, não tendo a empresa impugnado o valor pago pelas passagens aéreas, tanto as passagens promocionais quanto as novas passagens adquiridas pelos 3º e 4º requeridos. Em virtude da responsabilidade objetiva da empresa recorrente pelo prejuízo causado pela má prestação do serviço, observando-se que houve o inadimplemento contratual por parte da empresa, deve esta ressarcir os autores o valor pago pelas passagens aéreas adquiridas. 12. As dificuldades vivenciadas pelos recorridos ultrapassaram o mero aborrecimento. Houve frustração decorrente do cancelamento da compra das passagens aéreas, com a necessidade imprevista cancelamento das hospedagens e, diante da impossibilidade de cancelamento de uma delas, de dispender novo valor para compra de passagens. Situação apta a gerar angústia quanto à realização da viagem, que havia sido devidamente planejada. Devida a indenização pelo dano moral sofrido. 13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente. 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 15. Custas recolhidas. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 16. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.

(TJ-DF 07079794920238070016 1743365, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Data de Julgamento
: 14/08/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/08/2023)

Sendo a reclamante, ora recorrente, uma das passageiras lesadas pela não emissão unilateral realizada pela reclamada, possui esta o direito de ver indenizada pelos os danos sofridos.

Aliado ao fato de que a recorrida apresenta apenas matérias jornalísticas para justificar o cancelamento da emissão das passagens, as quais não excluem sua responsabilidade. Questão também pacificada nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AGÊNCIA DE TURISMO – PASSAGEM PROMO - NÃO EMISSÃO DE BILHETES COMPRADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA FORMA SIMPLES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL FIXADO DE FORMA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL PARA RESTITUIR A QUANTIA DESEMBOLSADA PARA AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – SENTENÇA ALTERADA PARA MAJORAR O DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade da empresa reclamada por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso). 2. Ausência de emissão de bilhetes no prazo contratualmente estipulados. 3. Configurado ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). 4. Ausência de impugnação dos valores restituídos antes da data do voo e da presente ação. 5. Princípio da congruência aplicado ao caso, diante da ausência de pedido na inicial concernente a restituição dos valores pagos pelas novas passagens. 6. O dano moral fixado em desacordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Sentença alterada para majorar o dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003199-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

No tocante ao dano material, se já houve a condenação, em ação movida pelo companheiro de viagem da Recorrente de efetuar a restituição do valor das passagens aéreas, não deve haver nova condenação, neste feito, para não incidir em
bis in idem
.

Quanto ao valor do dano moral, levo em consideração que poderia ter sido ajuizada apenas uma ação, pela Recorrente e seu namorado, pois o fato era um só, que geraria inclusive a diminuição de custos para o Poder Judiciário, e também levo em consideração o valor fixado no recurso que gerou a ementa supra colacionada.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024